Tribunal: TJDFT
Processo: 0706722-20.2017.8.07.0009
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por COMURF/DF - CONSELHO COMUNITÁRIO E SOLIDÁRIO DE MULHERES DO RIACHO FUNDO em face da r. sentença constante do ID 10455688. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Regularmente intimado para promover o recolhimento do preparo em dobro, o réu/apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinado. A falta de recolhimento do preparo conduz à deserção, circunstância que torna impositivo o não conhecimento da Apelação Cível interposta. Consoante o artigo 932, inciso III, do CPC/2015, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo legal e operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora